Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na hipótese vertente, não há vícios a serem sanados, porquanto inexistentes os vícios apontados pela parte embargante, pois o julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide.
3. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
4. Recurso conhecido e não provido.